Tribunal: TJDFT
Processo: 0749218-72.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0749218-72.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VILMA JANETE CARDOSO GOMES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, CLINICA DE DOENCAS RENAIS DE BRASILIA LTDA DESPACHO Encaminhem-se os autos ao Ministério Púlbico para manifestar-se, caso queira. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito